Tribunal: TJSP
Processo: 1031782-36.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Dinâmica do acidente devidamente provada. Conversão realizada pelo réu sem os devidos cuidados, atingindo o autor, que trafegava com sua motocicleta, ocasionando os danos materiais e lesões devidamente provadas. Reparo na sentença quanto ao pagamento da motocicleta. Autor que deverá demonstrar a venda do que

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Dinâmica do acidente devidamente provada. Conversão realizada pelo réu sem os devidos cuidados, atingindo o autor, que trafegava com sua motocicleta, ocasionando os danos materiais e lesões devidamente provadas. Reparo na sentença quanto ao pagamento da motocicleta. Autor que deverá demonstrar a venda do que restou do bem ou a sua regularização em fase de cumprimento de sentença, antes do pagamento da indenização, que deverá ter como base o valor da Tabela FIPE, descontada a quantia recebida pelo autor. Lucros cessantes configurados. Matéria que merece maior aprofundamento em fase de liquidação de sentença, todavia, sendo que a base de cálculo deve ser reduzida para R$2.000,00, conforme declaração do autor em audência quanto à renda auferida. Danos morais devidamente reconhecidos. Violação à integridade psicofísica do autor. Quantia arbitrada (R$15.000,00) que é razoável a proporcional ao caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031782-36.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MARCOS ANTONIO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CLAUDINEI DA SILVA MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-36.2017.8.26.0576 -Voto no 13.510
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES:
MARCOS ANTONIO FERREIRA
APELADOS:
CLAUDINEI DA SILVA MACEDO
VOTO N.o 13.510
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Sentença de parcial procedência dos pedidos. Dinâmica do
acidente devidamente provada. Conversão realizada pelo
réu sem os devidos cuidados, atingindo o autor, que
trafegava com sua motocicleta, ocasionando os danos
materiais e lesões devidamente provadas. Reparo na
sentença quanto ao pagamento da motocicleta. Autor que
deverá demonstrar a venda do que restou do bem ou a sua
regularização em fase de cumprimento de sentença, antes do
pagamento da indenização, que deverá ter como base o
valor da Tabela FIPE, descontada a quantia recebida pelo
autor. Lucros cessantes configurados. Matéria que merece
maior aprofundamento em fase de liquidação de sentença,
todavia, sendo que a base de cálculo deve ser reduzida para
R$2.000,00, conforme declaração do autor em audência
quanto à renda auferida. Danos morais devidamente
reconhecidos. Violação à integridade psicofísica do autor.
Quantia arbitrada (R$15.000,00) que é razoável a
proporcional ao caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo acidente de
trânsito, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente pela sentença de fls.
142/146, para condenar o réu ao pagamento de danos materiais emergentes,
consistentes nos danos na motocicleta (Tabela FIPE ou o orçamento de fls. 19,
com abatimento de R$1.000,00), lucros cessantes em R$18.000,00, com correção
monetária e juros de mora a contar da data do fato e danos morais no valor de
R$15.000,00, com atualização a contar da publicação da sentença e juros de mora
a partir da citação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
12% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-36.2017.8.26.0576 -Voto no 13.510
3
Apela o réu (fls. 163/177) pretendendo a anulação ou a
reforma da sentença. Questiona o conteúdo do Boletim de Ocorrência, tendo o
apelado desvirtuado a realidade dos fatos. Afirma que seu veículo trafegava de
forma regular e condizente com o Código de Trânsito Brasileiro, ao passo que o
autor conduzia o seu veículo de forma desidiosa, negligente e imprudente. As
testemunhas, no caso, corroboram que o apelado estava em alta velocidade, pois o
acidente ocorreu repentinamente. Sucessivamente, pede o reconhecimento da
culpa concorrente, já que o apelante estava parado, ainda no início da manobra.
Quanto aos danos materiais, defende o não cumprimento do dever legal de
apresentação de três orçamentos quanto ao conserto da motocicleta, além do fato
de o bem ser avaliado em valor menor do que o orçamento. Acena para a ausência
de fotos do bem e de baixa em sua documentação, já que teria havido perda total.
Sustenta a inexistência de provas dos lucros cessantes, tanto porque o contador
que assina a declaração de faturamento é o mesmo que abriu a forma em 2004,
quanto pela ausência de documentos médicos.
Recurso
tempestivo,
dispensado
o
preparo ante a
gratuidade de justiça reconhecida em primeiro grau.
Contrarrazões a fls. 181/184.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação indenizatória envolvendo acidente de
trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-36.2017.8.26.0576 -Voto no 13.510
4
Alega o autor, na inicial, que, em 26/06/2015, por volta das
18:00, trafegava com sua motocicleta e foi abalroado pelo veículo Fiat 147
conduzido pelo réu Marcos. Relata ter o réu convergido repentinamente à
esquerda, para adentrar à Rua Ipiranga, interceptando a trajetória do autor.
Enumera os danos materiais (perda total da motocicleta, despesas médicas e
lucros cessantes) e corporais sofridos (fratura de cóccix, achatamento da 4a e 5a
vértebras da coluna cervical e lesões pelo corpo). Pede a condenação do réu em
danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais.
Contestação a fls. 59/75.
Réplica a fls. 90/93.
Decisão saneadora a fls. 113.
Audiência de instrução realizada em 14/03/2019 (fls.
132/135).
Sentença a fls. 142/146, que assim decidiu a lide:
“No mais, o conjunto probatório revela que o autor, em 26 de
junho de 2015, por volta de 18h, conduzia sua motocicleta pela
Avenida Brasil, sentido bairro, quando teve sua trajetória
interceptada pelo veículo conduzido pelo correquerido MARCOS
ANTONIO FERREIRA, que tentou conversão à esquerda visando
ganhar a Rua Ipiranga, sem atentar-se ao fluxo de trânsito em
sentido oposto.
Do evento resultaram ferimentos de natureza grave além de
danos na motocicleta.
Não resta dúvida, portanto, de que o requerido tentou
conversão em momento inoportuno e inadequado, do que dão
conta o Boletim de Ocorrência juntado com a inicial e a prova
testemunhal colhida em audiência.
Saliente-se que em nenhum momento nega o requerido sua
imprudência. Tentar se esquivar atribuindo culpa ao motocicleta
que imprimia velocidade acima do normal para aquele cruzamento,
de cujo ônus não se encarregou.
Em seu depoimento pessoal o autor confirmou o acidente.
Diz que imprimia velocidade baixa, até porque a rua estava
"esburacada". Recebeu impacto quando foi arremessado por cerca
de três metros caindo de costas sobre o meio fio. Sofreu
ferimentos graves. Permaneceu inativo por oito meses. Houve
perda total da motocicleta, vendida por mil reais. Ganhava cerca
de R$ 2.250,00 como microempresário. Acrescentou ainda
convalescer dos ferimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-36.2017.8.26.0576 -Voto no 13.510
5
De seu turno, o requerido diz que a batida foi violenta. Parou
para dar início à conversão momento em que sentiu o impacto em
seu veículo. Não percebeu a aproximação da motocicleta. O
motociclista foi arremessado As fotografias de fls. 81/82 mostram o
local do impacto no veículo, ou seja, mais para a direita de quem
de frente olha, na presunção de que o veículo já se encontra na
faixa contrária por onde trafegava a motocicleta.
As testemunhas do autor, Natália Alves de Arruda e Maria
Elisa Barborotti A de Arruda, presenciaram o acidente. Esclarecem
que o "carro virou de uma vez e pegou a moto". O condutor foi
arremessado ao chão e que a velocidade da motocicleta era
normal.
Destarte, o requerido, embora tenha negado sua culpa,
deixou de apresentar argumentação convincente e principalmente
de demonstrar o suposto excesso de velocidade imprimida à
motocicleta.
Assim sendo, restou evidenciada a culpa do requerido
condutor, porquanto não se houve com os cuidados objetivos
necessários ao praticar manobra imprudente, em momento
inoportuno e inadequado provocando o evento danoso. O fator
preponderante para o resultado foi a conversão à esquerda, sem
respeitar a preferência de passagem da motocicleta.
(...)
DANOS MATERIAIS
Em relação aos danos materiais provocados na motocicleta,
o orçamento de fls. 19 aponta o valor de R$ 13.814,00 para os
reparos. Porém, o autor confirmou a venda quando prestou
depoimento pessoal pela quantia de R$ 1.000,00. Disse que houve
perda total.
Não forneceu nota fiscal ou recibo. O Boletim de Ocorrência
indica que se trata de uma motocicleta ano 1997. Dessa forma, de
se levar em conta o valor previsto na Tabela FIPE do ano
equivalente como forma de reparação do dano ou, caso seja
superior, ao valor indicado no orçamento de fls. 19, abatendo-se o
valor de venda obtido pelo autor.
O artigo 944 do Código Civil é claro no sentido de que a
indenização mede-se pela extensão do dano.
Sabe-se que a finalidade da indenização é restabelecer,
tanto quanto possível, a situação da pessoa atingida pelo evento,
ainda que financeiramente falando, tal como era antes.
Deve ser proporcional ao dano sofrido, sem enveredar pelo
campo do enriquecimento sem causa.
Quanto ao pedido de reparação das despesas com
medicamentos, em tese, deveria o requerido, igualmente, suportá-
los, uma vez que decorrem das lesões sofridas pelo acidente.
No entanto, cabia a comprovação imediata dessas
despesas, de cujo ônus não se encarregou a parte autora. Não há
um só documento (nota fiscal ou documento equivalente) dando
conta de tais despesas.
Por outro lado, em seu depoimento pessoal o autor
confirmou
seu
rendimento
mensal
de
R$
2.250,00,
em
conformidade com o documento de fls. 20. Permaneceu inativo por
oito meses, fazendo jus à indenização (lucros cessantes) de R$
18.000,00.
Perdas e danos, segundo a doutrina, significa indenizar
aquele que experimentou um prejuízo, uma lesão em seu
patrimônio material ou moral, por força do comportamento ilícito do
transgressor da norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-36.2017.8.26.0576 -Voto no 13.510
6
As perdas e danos compreendem o dano emergente
consubstanciado naquilo que efetivamente se perdeu, e lucro
cessante, representado pelo que razoavelmente deixou de lucrar.
(...)
DANOS MORAIS
A jurisprudência reconhece o direito a essa verba em
ocorrendo vítima em razão de acidente automobilístico.
No vertente caso, o autor, efetivamente, suportou a dor,
permaneceu inativo, privando-se dos seus afazeres, do trabalho e
do lazer.
À míngua de critérios objetivos recomenda-se que a fixação
seja feita de acordo com o prudente arbítrio judicial, tendo sempre
como norte a repercussão do dano e a possibilidade econômica do
ofensor, sem se esquecer dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
O fato deve ser indenizado, mas de forma a evitar abusos e
arbitrariedades, com prudência e bom senso, sob pena de se
banalizar o dano moral tornando-o injusto e insuportável.
Dessa forma, considerando as circunstâncias fáticas
submetidas à apreciação judicial, as lesões sofridas, a dor
ocasionada, inclusive de ordem psicológica, fixo em R$15.000,00 a
indenização por danos morais.”
A sentença comporta parcial reparo.
Quanto à dinâmica do acidente, nada a reparar na
sentença.
Os relatos das testemunhas Maria Elisa e Natalia
corroboram a narrativa trazida pelo autor na inicial. O réu, ao efetuar conversão, no
sentido contrário a que trafegava o autor, atingiu sua trajetória. O autor, ao
contrário do que alega o réu, não estava em alta velocidade, conforme esclarecido
pela prova testemunhal. No mais, o autor, em seu depoimento pessoal, narrou não
ter o réu indicado, por meio de seta, a conversão, ao passo que as testemunhas
também não viram se o réu de fato sinalizou a manobra.
Ainda, o réu, em seu depoimento, confirmou os fatos e
demonstrou ter se preocupado com o autor e sua saúde, tendo aguardado no local
dos fatos o resgate, assim como relatou e demonstrou forte abalo emocional diante
do trágico evento vivenciado pelo autor, o que denota postura respeitosa e
solidária, merecendo a devida consideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-36.2017.8.26.0576 -Voto no 13.510
7
Nesse cenário, todavia, não está demonstrada eventual
culpa concorrente do autor, nada havendo nos autos a indicar eventual desrespeito
às normas de trânsito, não sendo hipótese de aplicação do art. 945 do CC/2002.
Quanto aos danos materiais, não há qualquer dispositivo
legal que determine a apresentação de três orçamentos. No entanto, a indenização
pela perda total da motocicleta deve corresponder apenas ao seu valor de
mercado, subtraída a quantia recebida pelo autor com a venda da motocicleta no
estado em que se encontrava (R$1.000,00), não sendo admissível a utilização do
orçamento, pois superior ao valor do bem. Caberá ao autor, todavia, juntar aos
autos, em fase de cumprimento de sentença, ou algum documento que comprove a
venda ou deverá provar a sua regularização administrativa, antes do pagamento da
indenização pelo réu.
Com relação aos lucros cessantes, a matéria deverá ser
melhor examinada em cumprimento de sentença, para o fim de demonstrar, com
maior precisão, o tempo em que houve a perda salarial, oportunizando-se ao autor
a juntada de documentos médicos ou declarações médicas, com a indicação exata
em que ficou impossibilitado de trabalhar. Quanto ao valor, embora o documento
de fls. 20 mencione R$2.250,00, o autor em audiência informou a quantia de
R$2.000,00, a qual deve ser considerada como base de cálculo.
Irrelevante, por fim, as alegações do réu quanto ao fato de o
contador ter assinado a declaração, já que, além de o autor ter relatado o valor de
sua renda em audiência, esclareceu tratar-se de um bar, notadamente simples, e
que sequer recolhia contribuição previdenciária, a denotar a informalidade e a
simplicidade do negócio exercido.
No tocante aos danos morais, nada a reparar na sentença.
O dano moral, ainda mais sob uma perspectiva
constitucionalizada do direito civil, somente se configura quando houver lesão à
dignidade humana e seus substratos: liberdade, igualdade, solidariedade e
integridade psicofísica. Nesse sentido a doutrina de Maria Celina Bodin de Moraes
(Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-36.2017.8.26.0576 -Voto no 13.510
8
Janeiro, Editora Processo, 2017, pág. 327):
“Constitui dano moral a lesão a qualquer dos aspectos
componentes da dignidade humana
dignidade esta que se
encontra fundada em quatro substratos e, portanto, corporificada
no conjunto dos princípios da igualdade, da integridade psicofísica,
da liberdade e da solidariedade”.
Flagrante a violação à integridade psicofísica do autor, ante
as lesões sofridas.
O valor arbitrado (R$15.000,00) é adequado, razoável a
proporcional, atendendo-se às finalidades compensatória e punitiva da indenização
por danos morais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator